Tribunal: STF
Processo: ARE 1573090
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adelson Santos Mendes interpôs agravo (eDoc 716) em face de decisão (eDoc 659) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 644). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 579) que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINA IS . CRIMES DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS ( L EI 11.343/2006, ART . 33 ) E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ( L EI 12.850/2013, ART . 2º ) . PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA SUFICIENTE DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA. INÉPCIA DA DENÚNCIA . DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS E PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR PERÍCIAS QUE ATESTARAM A APREENSÃO DE MAIS DE MEIA TONELADA DE CLORIDRATO DE COCAÍNA . TRANSNACIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM E DESTINO ESTRANGEIROS DA DROGA. AUTORIA E DOLO DO TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS QUE NÃO INFIRMAM AS PROVAS COLETADAS PELA ACUSAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS . AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO . NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO . DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROVIMENTO PARCIAL DO S APELO S DE DOIS ACUSADOS , NÃO PROVIMENTO DO APELO DE DOIS ACUSADOS . REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DE UM DOS RÉUS.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XLVI e LVI, e o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esse o contexto, passo a analisar a pretensão recursal.



    Inicialmente, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



     



    Por outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 5º, XI e LVI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 579 - fl. 11):



    Voltando-me ao caso concreto, observo a existência de depoimentos colhidos por ocasião da prisão em flagrante delito, os quais afirmam a existência de investigações preliminares acerca da possível utilização de galpões localizados na cidade de Fortaleza/CE para o armazenamento de substâncias entorpecentes, bem assim o monitoramento de veículo encontrado em poder de um dos acusados, em virtude de possível envolvimento em tráfico de drogas . 



    Com efeito , no dia do flagrante, os agentes policiais monitoraram o deslocamento do veículo Chevrolet Celta, placa ARI-9120, conduzido pelo acusado Marcelo Gueiros da Silva, tendo observado o seu encontro com os demais acusados no estacionamento de um supermercado atacadista, de onde saíram, em comboio formado por dois automóveis e um caminhão-tanque , com destino ao galpão onde realizada a apreensão , localizado na Av. Júlio Jorge Vieira, n.º 849, em Fortaleza/CE, edificação suspeita de servir ao armazenamento de drogas. 



    Nesse ponto, impende aclarar que o monitoramento de galpões, sobretudo daqueles sem uso contínuo, aparentemente abandonados, é uma ação investigativa absolutamente lógica, tendo em vista ser comum a utilização desses locais por organizações criminosas especializadas no tráfico transacional, para armazenamento e preparação de substância entorpecente para remessa ao exterior, sobretudo pela via portuária, escondida em uma carga de frutas ou outro produto de exportação. 



    Tudo somado, resta evidente que a apreensão da droga, mais de meia tonelada de cloridrato de cocaína, não se deu por obra do acaso ou mera intuição dos policiais, sem que dado s concreto s autorizassem a conclusão acerca do estado de flagrância e a entrada dos agentes no galpão investigado. 



    No caso, fundadas razões sinalizaram a ocorrência de crime, uma vez que o modus operandi adotado pelos réus e a presença do caminhão tanque no galpão suspeito de servir ao armazenamento de drogas evidenciaram hipótese de flagrante delito, restando autorizado o ingresso da polícia no local e a abordagem realizada. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto “no dia do flagrante, os agentes policiais monitoraram o deslocamento do veículo Chevrolet Celta, placa ARI-9120, conduzido pelo acusado Marcelo Gueiros da Silva, tendo observado o seu encontro com os demais acusados no estacionamento de um supermercado atacadista, de onde saíram, em comboio formado por dois automóveis e um caminhão-tanque, com destino ao galpão onde realizada a apreensão”.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente